Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-05.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Embora a palavra da vítima tenha especial valor probatório, se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva não foi confirmado na etapa judicial e não há outras provas capazes de comprovar a autoria delitiva de forma indubitável, não há espaço para a condenação. Precedentes dos Tribunais Superiores.
3. Inexistindo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
4. Recursos conhecidos e providos.